Tribunal: STF
Processo: HC 73751
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-28
Data de publicação: 1996-05-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA.
          A reincidência - à vista do que dispõe o artigo 63 do CP
- só se caracteriza quando o réu comete novo crime depois de
condenado definitivamente por ilícito anterior. Reincidência não
configurada.
         Habeas corpus deferido.